Tribunal: TJBA
Processo: 8001147-58.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001147-58.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: IDAUZA ANDRADE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001147-58.2024.8.05.0198
tendo como apelante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

e apelada
IDAUZA ANDRADE CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.